Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750220-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por G F.D.O em face da decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a suspensão de todos os descontos automáticos na sua conta corrente, bem como para que seja estornada a quantia de R$ 5.536,05 (cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos). A agravante, em suas razões recursais, aduz que, em julho de 2023, realizou novação e quitação de todas as suas dívidas, diretamente com o gerente da instituição financeira. Alega que ao entrar em contato com a instituição financeira BRBCARD, foi informada pelo banco que o gerente não realizou o pedido de novação, gerando graves transtornos para a agravante, uma vez que tem “saldo provisionado de 10.461,93 (dez mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) na sua conta bancária, sendo que seu salário é de aproximadamente 5 mil reais”. Argumenta que os documentos juntados aos autos são aptos para comprovar que os débitos dos cartões da agravante foram objetos de novação. Sustenta que efetivou reclamações em face dos bancos requeridos desde 19/10/2023, conforme se pode verificar no site do BACEN. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam suspensos todos os descontos automáticos na conta corrente do Banco de Brasília. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o seu salário continue sendo comprometido com os descontos ora questionados. Quanto ao outro requisito apontado acima, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Primeiramente, DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação proposta sob o rito comum, em que a autora sustenta ter sofrido, no mês de setembro de 2023, cobranças indevidas de valores que tinham sido objeto de renegociação no mês de julho, pelo que esperava a autora a quitação de todo o saldo devedor dos seus cartões. Alega que as cobranças sobrepostas ocorreram devido à falha cometida pelo gerente responsável pela renegociação. Ademais, afirma que todo o seu salário ficou retido pelo banco. Assim, requer a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, para que seja determinada a suspensão de todos os descontos automáticos na sua conta corrente; bem como para que sejam estornada a quantia deR$5.536,05 (cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos). A autora anexou com a inicial documentos referentes à renegociação de dívidas em 17/07/2023 (id.178097340; id.178097339, pág. 11), dos quais se observa que diversas operações foram repactuadas, porém, sem haver menção expressa ao saldo devedor dos cartões. Anexou as reclamações apresentadas após constatar, no mês de setembro, a cobrança de três parcelas de adiantamento de faturas dos cartões, situação que ainda não havia sido esclarecida no dia 27/10/2023 (id.178097341). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, à primeira análise, a agravante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, no caso vertente, apesar da existência de contrato de novação, verifica-se, que por ocasião da repactuação da dívida, as partes celebraram o seguinte acordo, in verbis: (...) mediante meu aceite para contratação da operação Novação (339), firmada na agência no 252, Gerente André Bezerra dos Santos, por meio de Proposta de Negócio no 24221162, de minha titularidade, celebrada em 17/07/2023. Estou ciente e concordo que, a partir deste aceite eletrônico, a(s) operação (ões) será (ão)novada(s) nas seguintes condições: (...); Valor líquido: R$ 40.223,66; Quantidade de parcelas; 119; Valor da parcela; R$ 925, 47 (...); com vencimento da primeira parcela em 05/09/2023, com entrada de R$ 0,00” (ID n° 178667596, dos autos de origem). Por outro lado, da análise dos extratos juntados aos autos, nota-se que as parcelas concernentes à novação estão sendo descontadas (ID no 178097339, dos autos de origem), contudo, ao menos em sede de cognição sumaria, não se constata ex pronto, que os demais descontos efetuados na conta corrente da agravante sejam oriundos da dívida que deu origem a contrato de novação. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator